Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA IMPUTÁVEL À CEB. CASO FORTUITO INTERNO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE

I. A legislação processual não licencia inovação defensiva no plano recursal.

II. Demora na implantação da rede de energia elétrica, ainda que demonstrada, representa mero fortuito interno, porquanto relacionada à atividade empresarial da incorporadora, razão pela qual não exclui sua responsabilidade civil pela resolução da promessa de compra e venda fundada no descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo ajustado.

III. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador.

IV. Embora a multa guarde manifesto caráter indenizatório e pelo período que o consumidor ficará despojado injustamente da posse de sua unidade, em razão do atraso na entrega da respectiva unidade, neste momento e para a solução da lide, mostra-se de todo irrelevante sua definição se cláusula penal moratória ou compensatória. Há de prevalecer o fim almejado pelas partes e fato gerador definido para sua incidência.

V. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.